Tribunal: CARF
Processo: 10166.722789/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF no 38.
Conforme Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722789/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
NUR KANSO EL GHAOURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
SÚMULA CARF no 38.
Conforme Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano
calendário
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722789/2010-02
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.722789/2010-02, em face do acórdão no 0355.681 (fls. 7180/7234), julgado pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 27 de
setembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado por auditor fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Brasília/DF, auto de infração (fls. 44/56) referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercícios 2008 a 2006, anos calendário 2007 a 2005. O valor do
crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário:

Foi iniciada a ação fiscal, com ciência do Termo de Início de Fiscalização, em
13/11/2010 (fl. 23), na contribuinte em tela, a partir da análise da movimentação
financeira do período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, realizada sobre o cônjuge
da contribuinte, Oussama Husni Kanso El Ghaouri.
As contas bancárias dos cônjuges são conjuntas, de modo que, relativamente a tais
contas, a contribuinte também é interessada.
Intimada a “comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias nos
anos calendário citados acima. Os créditos, cuja origem deverá ser comprovada, estão
relacionados em planilhas anexas a este Termo. Essa comprovação deverá ser feita
mediante documentação hábil e idônea, e deverá ser coincidente em datas e valores”.
Em 24/11/2010, apresentou resposta, esclarecendo que “. . .as origens dos valores
relacionados nas referidas planilhas, relativos ao BankBoston e ao Banco do Brasil,
referem-se a depósitos feitos pela empresa “SATEL DESPACHOS E SERVIÇOS
ADUANEIROS TÉCNICOS LTDA (CNPJ No 64.659.055/0001¬90) e CÂMARA DE
COMÉRCIO ÁRABE BRASILEIRA (CNPJ No 62.659.784/0001¬11) para cobrir
despesas/custos de taxas cobrados por embaixadas em Brasília/DF, para legalização de
documentos de exportações.
Já os constantes das planilhas relativas ao Banco Bradesco, referem-se a recebimento de
serviços prestados por Oussama Husni Kanso El Ghaouri e Nur Kanso El Ghauori para
a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, consoante atestam os recibos de prestação de
serviços emitidos pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, relativos aos exercícios
de 2005, 2006 e 2007, bem como, os informes de rendimentos relativo ao ano
calendário de 2005, 2006 e 2007, inclusive, tais valores foram devidamente declarados
em DIRPF.”
Alguns créditos bancários foram comprovados, relativos à prestação de serviço à
Câmara de Comércio Árabe Brasileira pela contribuinte e seu cônjuge, conforme
“Recibo de Prestação de Serviços” emitidos em fevereiro de 2005 e fevereiro de 2007.
Após ciência da reintimação, em 01/12/2010, a contribuinte apresentou nova resposta
sem trazer qualquer documentação relacionada à comprovação dos créditos bancários,
mas, apenas, expôs que se encontrava diligenciando juntos aos bancos a fim de obter
documentação.
Apresentou laudo médico de seu cônjuge, de 30/11/2010, relatando que há,
aproximadamente, cinco anos encontra-se abalado emocionalmente.
No Termo de Verificação Fiscal da impugnante foi transcrito o Termo de Verificação
Fiscal de Oussama Husni Kanso El Ghaouri, cônjuge da interessada, conforme a seguir:
O procedimento Fiscal foi iniciado com a emissão do Termo de Início de Ação Fiscal,
em 22/03/2009 (fls. 18 a 19), recebido pelo contribuinte em 25/03/2009 (fl. 20),
solicitando comparecimento pessoal na data de 16/04/2010, para apresentar
elementos/esclarecimentos abaixo especificados, referentes aos exercícios 2006 a 2008
(anos-calendário de 2005 a 2007), conforme a seguir:
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

2. Extratos bancários referentes a TODA movimentação financeira junto às instituições
financeiras em que manteve a titularidade ou responsabilidade por contas de depósitos,
investimentos ou similares, durante os anos calendários supracitados, no Brasil e no
exterior;
3. Esclarecimentos e apresentação da documentação hábil e idônea que comprovem a
origem dos recursos creditados nas instituições financeiras acima especificadas.
Ressalte-se que de acordo com artigo 42 da Lei no 9.430/96, caracterizam-se como
omissão de rendimentos os valores créditos em contas de depósito ou de investimentos,
em relação aos quais, a pessoa física regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Na data estabelecida no Termo de Início da Ação Fiscal, o contribuinte apresentou,
nesta Delegacia da Receita Federal do Brasil, resposta parcial (fls. 21 a 24),
entregando a seguinte documentação:
“I) BRADESCO Extratos Bancários de todo o período solicitado, de Jan/2005 a
Dez/2007;
II) BANCO DO BRASIL Extratos de Conta Corrente de todo o período, de 01/2005 a
12/2007."
Solicitou, ainda, em sua resposta, prorrogação até a data de 13/05/2009 para a entrega
dos demais documentos solicitados, extensão de prazo que foi prontamente concedida.
Por fim, apresentou procuração outorgando poderes de representação para Hélio
Cezar Rodrigues, advogado, CPF 082.799.691¬87.
Em 13/05/2010, o contribuinte apresentou, nesta Delegacia da Receita Federal do
Brasil, outra resposta (fls. 25 a 30), também relacionada ao Termo de Início de
Fiscalização, entregando parte da documentação solicitada:
"I) BankBoston e Itau Personnalité Extratos Bancários de todo o período, de jan/2005 a
junho de 2007;
III) HSBC Extratos Bancários de todo o período, de setembro/2006 a outubro de 2007."
Em sua resposta, esclareceu ainda que:
“. . .os créditos que passaram por suas contas em sua maioria ou melhor em quase sua
totalidade, referem-se a valores depositados pela empresa “SATEL DESPACHOS E
SERVIÇOS ADUANEIROS TÉCNICOS LTDA (CNPJ No 64.659.055/0001¬90) –
Declaração anexa, por força de contrato verbal firmado entre o Intimado e a referida
empresa, objetivando a legalização de documentos de exportações, sendo que os
créditos eram utilizados para cobrir custos de taxas cobrados por embaixadas.
Em anexo à resposta apresentou Declaração da Satel, esclarecendo que:
“Declaramos a quem possa interessar que, no ano de 2005, levamos a crédito da conta
corrente no 18963¬7, agência 1606¬3 do Banco do Brasil S/A, e também da conta
corrente no 92727700, agência 0010 do Bank Boston, ambas em nome de OUSSAMA
HUSNI KANSO EL GHAOURI, CPF No 200791508¬10, o valor de R$ 10.600,512,50
(dez milhões, seiscentos mil, quinhentos e doze Reais e cinquenta centavos), sendo que
esse valor foi utilizado para cobrir custos de taxas cobradas pelas Embaixadas em
Brasília, para legalização de documentos de exportação.”
Em 12/02/2010 foi emitido Termo de Intimação Fiscal (fls. 40 a 103), recebido pelo
contribuinte, em 13/02/2010 (fl. 104), requerendo, no prazo de 20 (vinte) dias:
1. Comprovar, de forma individualizada, a origem dos recursos creditados em suas
contas bancárias nos anos calendário citados acima. Os créditos, cuja origem
deverá ser comprovada, estão relacionados em planilhas anexas a este Termo.
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Essa comprovação deverá ser feita mediante documentação hábil e idônea, e
deverá ser coincidente em datas e valores.
O contribuinte apresentou resposta ao citado termo em 08/03/2010 (fls. 105 a 106), na
qual reiterou que os créditos em suas contas bancárias, conforme informado em
resposta a termo de intimação anterior, deram-se pelas empresas Satel Despachos e
Serviços Aduaneiros Técnicos e Câmara de Comércio Árabe Brasileira, para cobertura
de despesas/custos de taxas cobrados por embaixadas em Brasília, para legalização de
documentos de exportações. Solicitou, também, prorrogação de prazo até 08/04/2010,
para apresentação dos documentos/extratos bancários do Banco do Brasil, HSBC,
BankBoston e Bradesco, ainda não entregues à fiscalização. A prorrogação foi
concedida nos termos solicitados.
Em 29/03/2010, em virtude da dificuldade na obtenção de documentação junto às
instituições bancárias, apresentou autorização para obtenção, pela Receita Federal,
dos comprovantes de transferências (TED e DOC) perante os bancos Itaú Personnalité,
Bradesco, Banco do Brasil e HSBC (fls. 107 a 111).
De posse da documentação bancária, nova planilha de créditos foi elaborada, sendo
enviada ao contribuinte juntamente com Termo de Intimação Fiscal datado de
18/08/2010 (fls. 22.858 a 2886). Esse termo, recebido pelo contribuinte em 20/08/2010
(fl. 2.887)
...
Em 02/09/2010 foram lavrados termos de intimação fiscal dirigidos a Oussama Husni
Kanso El Ghaouri, CPF 200.791.508¬10 (fls. 2.902 A 2.903, à Satel Despachos e
Serviços Aduaneiros Técnicos Ltda, CNPJ 64.659.055/0001¬90 (fls. 2.905 A 2.906), e à
Câmara de Comércio Árabe Brasileira, CNPJ 62.659.784/0001-11 (fls. 2.908 a 2.909),
requerendo, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentação de elementos, esclarecimentos
e/ou documentos seguintes:
...
O contribuinte apresentou resposta em 27/09/2010 (fls. 2.911 a 2.913), esclarecendo
que:
Em relação ao item 1., informa que nos anos de 2005, 2006 e 2007, o Requerente foi
prestador de serviços para a empresa Satel e para a Câmara;
Em relação ao item 2., tem a informar que trabalhou para a empresa Satel e para a
Câmara, como prestador de serviços na LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS BASES
DE EXPORTAÇÃO de MERCADORIAS, junto às EMBAIXADAS dos PAÍSES
IMPORTADORES, ÁRABES E MULÇUMANOS;
Em relação ao item 3., esclarece que recebeu sim, da SATEL, e da CÂMARA ÁRABE,
remuneração pelos serviços prestados na Legalização de documentos de Exportação de
CARNE que realizou junto às Embaixadas, havendo recebido tais valores por depósitos
em sua conta corrente bancária;
Em relação ao item 4., esclarece:
a) Que Legalização de Documentos de Exportação, consiste na chancela ou
lançamento de um selo de autenticidade, carimbo ou marca d 'água especial, que
confere o mais alto grau de validação, segurança e personalização dos documentos,
tornando-os válidos perante aos órgãos que os analisarão posteriormente, no contexto
internacional;
b) Que o funcionamento consiste na preparação dos documentos que serão legalizados
pela empresa SATEL ou Câmara, após, tais documentos são encaminhados para o
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Intimado entregar pessoalmente na embaixada respectiva em Brasília DF, aí o
funcionário da embaixada verifica o valor que deverá ser pago pela legalização e
repassa ao Intimado, que providencia o pagamento ou transferência bancária para
Embaixada, daí é iniciado o processo de legalização pela Embaixada, no prazo
estabelecido por cada uma, no prazo de 1 a 2 dias, podendo levar até 30 dias em certos
casos, aí o Intimado retorna à Embaixada e retira os documentos já legalizados, e os
envia para a SATEL ou Câmara;
c) Que a legalização de documentos serve para autenticar legalmente o documento,
tornando-o apto a ser apreciado posteriormente por órgão competente no país de
destino (exterior), além de cumprir requisitos nos procedimentos de exportação para os
países Árabes, tais como Egito, Arábia Saudita, Iraque e outros.
d) Que a finalidade é cumprir requisito para que o importador possa liberar a
mercadoria no porto de destino, além de garantir segurança e veracidade dos
documentos, e origem da mercadoria.
e) Que o Custo são valores estabelecidos por cada Embaixada, a critério de cada uma,
por exemplo, no caso dos Emirados Árabes, o valor cobrado consiste em um percentual
sobre o valor da fatura e um valor fixo de R$ 80,00 por folha anexa, portanto sempre
há custos diferenciados, que varia conforme o tipo do produto e quantidade. No caso
da Embaixada do Kuwait, esta cobra o valor de R$ 120,00 por cada folha do processo.
Tem outras Embaixadas que chegam a cobrar o valor de R$ 240,00 por folha do
processo de legalização.
A Satel apresentou em 29/10/2010, pedido de prorrogação de prazo por 45 (quarenta e
cinco) dias para complementação de documentação, que foi parcialmente concedido,
por 30 (trinta) dias. Em 29/10/2010 a Satel apresentou resposta (fls. 2.923 a 4.069),
apresentando a seguinte documentação:
1. Extratos bancários analíticos, relativos a TED's e DOCs realizados pela Satel para
contas bancárias do Sr. Oussama e sua esposa, BankBoston, Banco do Brasil, HSBC e
Itaubank, anos 2005 e 2006;
2. Movimentação financeira de 2007 da Satel para a conta do Sr. Oussama e esposa (de
forma consolidada por data/embaixada), para pagamento das regularizações de
documentos perante as embaixadas;
3. Controle e relação dos frigoríficos exportadores com a respectiva quantidade de
processos que passaram pelo processo de regularização nas embaixadas;
4. Documentos relativos ao ano de 2009 apresentados como exemplo da forma a
ilustrar como ocorria a regularização em questão.
Em 23/09/2010, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, apresentou resposta (fls.
4.088 a 6.788), por meio de seus representantes, os advogados Roberto Junqueira de S.
Ribeiro, CPF 280.403.088¬10, e Verônica Sprangim, CPF 060.469.798¬89, na qual
dispôs do seguinte:
1. O Sr. Oussama Husni El Kanso Ghaouri, inscrito no CPF 200.791.508¬10, nos anos
de 2005, 2006 e 2007 (período objeto do MPF), prestou serviços a esta instituição.
2. Os serviços prestados pelo Sr. Oussama Husni El Kanso Ghaouri consistem na
prática de atos necessários para a denominada "legalização" (doc. 09) de documentos
emitidos no Brasil que deverão ser apresentados em países importadores de
mercadorias do Brasil. Essa legalização, também chamada de consularização, é
realizada junto às embaixadas de outros países sediadas no Brasil.
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

3. A atividade exercida pelo Sr. Oussama Husni El Kanso Ghaouri foi remunerada. O
pagamento foi feito através de depósitos na conta corrente mantida no Banco Bradesco,
Agência 0484, conta corrente n. 0104120¬7, no período de janeiro a maio/2005 e na
conta corrente do mesmo banco Bradesco, agência 2243, conta corrente n. 0104120¬7,
a partir de junho/2005 (docs. 10 e 11).
O Sr. Oussama fornecia RPA 's (doc. 11).
Observa-se que foram realizados também depósitos correspondentes a valores relativos
às taxas cobradas pelas Embaixadas (docs. 12 e 13). Esses valores eram transferidos
ao Sr. Oussama através de transferências eletrônicas efetuadas no Banco do Brasil,
agência 1606 c/c 189367. As demais despesas relativas ao processo de obtenção da
"legalização", tais como despesas de remessa para devolução dos documentos, eram
reembolsadas através de depósitos junto ao (i) Banco Bradesco, agência 2243, conta
corrente n. 0104120¬7, (docs. 14 e 15) ; ao BankBoston ag. 0010, c/c 92727700.
4. Descrição da atividade denominada "Legalização de Documentos de Exportação " e
sua finalidade:
A prática de exportações de produtos para países árabes requer, por exigência do
importador ou alfandegário local, o reconhecimento da legitimidade e legalidade pela
Embaixada dos documentos que acompanham as mercadorias exportadas. Exigem-se
também Certificados de Origem dos produtos, a fim de comprovar a sua procedência
brasileira.
Verifica-se, portanto, que esse procedimento visa a obter o comprovante de
autenticidade dos documentos relativos à determinada exportação, assim reconhecidos
pela Embaixada do país importador, que procede à análise das exigências de cada país
importador, comprovando também, a origem brasileira do produto.
Esses serviços são realizados pelas Embaixadas mediante certa remuneração.
Conforme consta da página da internet na Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no
Brasil
Brasília/DF,
(doc.
09),
http://www.uae.org.br/Portugues/Consulado/defaultconsul.htm, item 3, sob o subtítulo
"Passos para legalização de documentos", exige-se que os documentos de exportação
tenham o selo da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira - CCBA.
Em atenção a esta exigência é que a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira CCBA, em
assessoria aos exportadores, contratava os servidos do Sr. Oussama que exercia suas
atividades em Brasília. Por vezes, também eram utilizados os serviços prestados pela
Sra. NUR KANSO EL¬GHAOURI, inscrita no CPF 978.928.741¬00.
O Sr. Oussama recebia os documentos, iniciava o processo junto à Embaixada,
acompanhava o seu trâmite até finalização do processo com a obtenção dos
documentos devidamente autenticados e reconhecidos pela Embaixada dos países
importadores. O Sr. Oussama realizava os pagamentos das taxas exigidas e tomava
todas as providências necessárias para a remessa dos documentos, à sede da Câmara
de Comércio Árabe-Brasileira CCBA, em São Paulo.
5. Vide item 03 acima e documentos 10 a 15.
6. Vide documentos 11 a 15.
Da análise das respostas do contribuinte, das pessoas a ele vinculadas (físicas e
jurídicas) e da documentação apresentada, constatamos que:
Depósitos Bancários Omissão de Rendimentos
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

1. Relativamente aos anos calendário de 2005, 2006 e 2007, o contribuinte e pessoas
jurídicas a ele relacionadas (Satel e CCAB), intimados (Termos de Intimação Fiscal de
fls. 2.902 a 2.903, fls. 2.905 a 2.906, fls. 2.908 a 2.909), justificaram, com
documentação hábil e idônea, a maior parte dos depósitos bancários realizados nas
contas correntes do contribuinte;
l.1. Tais depósitos serviram a pagamento de legalização de documentos de exportação,
principalmente de carne, e sobretudo para países do oriente médio e de língua árabe;
1.2. Conforme consta da documentação apresentada, a "legalização de documentos de
exportação" é etapa essencial ao processo de exportação para os países citados no item
acima; sem tal legalização a mercadoria é impedida de adentrar aos países citados;
além de comprovar a origem dos produtos certifica que o processo de produção da
mercadoria (em geral carne bovina) cumpriu exigências necessárias impostas por tais
países;
1.3. O contribuinte presta serviço de despachante (para legalização de documentos de
exportação) para a Satel e para a CCAB, junto às embaixadas em Brasília; seu
trabalho é sem vínculo empregatício; a CCAB emitiu comprovantes de rendimentos, já
a Satel, não; a Satel é especializada em exportação de carne e a CCAB em exportação
para países árabes; ambas utilizam serviços do contribuinte;
1.4. Relativamente aos demais créditos, constantes de planilhas anexas a este termo,
que tratam especialmente de depósitos em dinheiro, depósitos em cheque, TED's,
DOCs, transferência online, transferência entre agências em dinheiro, transferência
entre agências em cheque, nas contas do contribuinte nos bancos Bankboston, Banco
do Brasil e Bradesco, não houve comprovação, com documentação hábil e idônea, da
origem desses recursos;
1.5. Cabe salientar que, conforme documentação apresentada à fiscalização, vários
desses créditos puderam ter sua fonte identificada, conforme extratos bancários e
documentação apresentada relativamente à conta de titularidade do contribuinte junto
ao Banco do Brasil, sendo que são provenientes, mormente, de pessoas jurídicas
outras, que não Satel ou CCAB. A identificação citada consta das planilhas anexas ao
auto de infração (fls. 6.837 a 6.846).
Excluídos os créditos comprovados, conforme análise da documentação e
esclarecimentos prestados durante a fiscalização, foi lavrado novo Termo de Intimação
Fiscal, datado de 09/11/2010 (fls. 6.790 a 6.798). O termo concedeu o prazo de 10
(dez) dias, improrrogáveis, para prestação de esclarecimentos a respeito dos créditos
bancários não comprovados, conforme tabela acima, relativo aos exercícios de 2006,
2007 e 2008 (anos calendário 2005, 2006 e 2007):
1. Comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias nos anos-
calendário citados acima. Os créditos, cuja origem deverá ser comprovada, estão
relacionados em planilhas anexas a este Termo. Essa comprovação deverá ser feita
mediante documentação hábil e idônea, e deverá ser coincidente em datas e
valores.
Como todas as contas são conjuntas, do contribuinte com sua esposa, NUR KANSO
EL¬GHAOURI, CPF 978.928.741-00, foi aberta fiscalização em seu nome, MPF
01.1.01.00¬2010¬00962¬8, e a ela enviado idêntico termo (Termo de Início de Ação
Fiscal), pois ambos os contribuintes têm interesse na fiscalização.
Em 24/11/2010 o contribuinte apresentou resposta (fls. 6.805 a 6.816) ao termo de
intimação acima, esclarecendo que:
“... as origens dos valores relacionados nas referidas planilhas, relativos ao
BankBoston e ao Banco do Brasil, referem-se a depósitos feitos pela empresa "SATEL
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

DESPACHOS E SERVIÇOS ADUANEIROS TÉCNICOS LTDA" (CNPJ No
64.659.055/0001-90) e CÂMARA DE COMÉRCIO ÁRABE BRASILEIRA (CNPJ No
62.659.784/0001-11), para cobrir despesas/custos de taxas cobrados por embaixadas
em Brasília/DF, para legalização de documentos de exportações.
Já os constantes das planilhas relativas ao Banco Bradesco, referem-se a recebimento
de serviços prestados por Oussama Husni Kanso El Ghaouri e NUR KANSO EL
GHAOURI para Câmara de Comércio Árabe Brasileira, consoante atestam os recibos
de prestação de serviços emitidos pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, relativos
aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, bem como, os informes de rendimentos relativo ao
ano calendário de 2005, 2006 e 2007, inclusive, tais valores foram devidamente
declarados em DIRPF.”
Solicitou ainda, o contribuinte, em sua resposta, prorrogação de prazo até 14/12/210,
para providenciar comprovação individualizada dos créditos constantes do termo de
intimação.
Da análise da documentação alguns créditos bancários acabaram comprovados,
relativos à prestação de serviço à Câmara de Comércio Árabe Brasileira pelo
contribuinte e seu cônjuge, conforme "Recibo de Prestação de Serviços" emitidos em
fevereiro de 2005 e fevereiro de 2007.
Conforme solicitado, foi concedido novo prazo, porém, em 05 (cinco) dias,
improrrogáveis, junto a termo de reintimação (fl. 6.817), para que o contribuinte
comprovasse os demais ingressos financeiros em suas contas bancárias. O contribuinte
tomou ciência da reintimação em 01/12/2010 (fl. 6.818), tendo apresentado nova
resposta em 06/12/2010 (fls. 6.819 a 6.823). Nessa réplica não apresentou, o
contribuinte, qualquer documentação relacionada à comprovação dos créditos
bancários, mas apenas expôs que se encontra diligenciando junto aos bancos a fim de
obter documentação. Também, apresentou laudo médico datado de 30/11/2010, o qual
relata que há aproximadamente 5 (cinco) anos, encontra-se abalado emocionalmente.
Em consequência, com base nas informações carreadas para os autos, a autoridade
lançadora constatou a seguinte infração:
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantida (s) em instituição (ões) financeira (s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante deste Auto de Infração.
(...)
O enquadramento legal encontra-se à fl. 53.
Em 11/01/2011, no pedido de impugnação (fls. 7065/7147), acompanhado dos
documentos de fls. 7148/7176, a contribuinte alega que:
I – DOS FATOS
- inicialmente, transcreve o Termo de Verificação Fiscal e a fundamentação legal
utilizada pelo Auditor Fiscal;
- o lançamento está eivado dos vícios da inconstitucionalidade e da imprecisão fática e
jurídica porque peca pelo vício da presunção simples, fora dos limites da lei;
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

- existem erros ásperos de transposição de valores constantes dos extratos bancários
para as planilhas, onde há fatos geradores já alcançados pela decadência e outros já
devidamente oferecidos à tributação espontaneamente;
¬ são abusivas as cobranças do tributo, de juros e da multa em caráter expropriatório;
- o lançamento é nulo de pleno direito, porque é apoiado em premissas falsas e porque o
Auditor Fiscal lançou valores cuja origem encontra-se devidamente comprovada nos
autos, não havendo que se falar em omissão de rendimentos;
II – DO DIREITO
- cita a fundamentação legal utilizada no Auto de Infração;
III FUNDAMENTAÇÃO
- o lançamento desrespeita direito líquido da impugnante, em razão de agredir princípio
constitucional de resguardo do direito ao sigilo bancário e alegar, falsamente, tributar
“omissão de rendimentos”, presumida com base em depósitos bancários que foram
plenamente comprovados em suas origens;
PRELIMINARES
AÇÃO FISCAL IMPROCEDENTE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
- deve ser declarado nulo todo o procedimento fiscal que culminou na lavratura do auto
de infração em comento, tendo em vista que a autoridade autuante quebrou, sem
autorização judicial, o sigilo bancário do Impugnante, ferindo de morte os princípios
constitucionais consagrados pela nossa Magna Carta;
- não existem nos autos, quaisquer informações da autoridade fiscal no sentido de que a
Receita Federal do Brasil ingressou com Ação Judicial pleiteando a quebra do sigilo
bancário do Impugnante, fato que por si só, impõe de pronto o cancelamento da
autuação;
- foram atingidos os incisos X e XII do art. 5o da CF/88, os quais a proteção de todos os
contribuintes, contra ações arbitrárias praticadas pelos órgãos da administração pública
tributária, deixando explícito em seu texto a necessidade legal de autorização judicial
para eventual quebra de sigilo bancário, o que não ocorreu no presente caso, sendo certo
que, somente o juiz possui competência para conceder autorização para quebra do
sigilo, jamais a administração pública tributária;
- o art. 5o, inciso LVI determina que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meio ilícitos” ;
- espera o impugnante seja dado provimento ao seu pedido, com a consequente
declaração de imprestabilidade do lançamento de ofício efetuado, porque buscado em
prova ilícita;
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE A FAZENDA CONSTITUIR CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM DEZEMBRO DE 2010 SOBRE FATOS GERADORES DE 2005
- o imposto de renda insere-se entre os tributos cuja modalidade de lançamento é
definida pelo CTN no art. 150, ou seja, lançamento por homologação;
- o termo inicial de contagem do quinquênio decadencial é o momento da ocorrência do
fato gerador que venha ensejar o nascimento da obrigação tributária;
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

- o IRPF possui como data de ocorrência do fato gerador o último dia de cada mês,
conforme arts. 2o e 4o, inciso I da Lei no 8.134/90, sendo o termo inicial de contagem, o
1o dia de cada mês seguinte, em consonância com o art. 150, § 4o do CTN;
- assim, sobre o fato gerador ocorrido no período de janeiro/2005 a novembro/2005
operou-se a decadência, pois a ciência do lançamento somente ocorreu em
dezembro/2010;
MÉRITO
DA PROVA DE QUE NÃO HOUVE QUALQUER OMISSÃO DE RENDIMENTOS –
ERRO GROSSEIRO DO LANÇAMENTO
- as supostas omissões de rendimentos seriam referentes à movimentação financeira
havidas nas contas correntes bancárias nas agências bancárias Bank Boston, Banco do
Brasil e Bradesco, no período de janeiro/2005 a dezembro/2007 e que não possuiriam
origens declaradas;
- após o agente fiscal quebrar ilicitamente o sigilo bancário da impugnante e de seu
esposo Oussama Husni Kanso El Ghaouri e haver recebido os documentos das
instituições bancárias (extratos e detalhamentos de TED'S), se convenceu de que os
valores que passaram pelas contas correntes não lhe pertencia;
- certificou-se que os depósitos bancários eram originários de clientes, que efetuaram os
créditos ao procurador, esposo da impugnante, visando cobrir despesas com a
legalização de documentos em razão dos serviços que prestava para a empresa SATEL e
Câmara de Comércio Árabe;
- o esposo da impugnante era procurador dos clientes e efetuava o pagamento de
despesas em nome e por conta dos clientes;
- o Auditor Fiscal obteve das empresas e órgãos oficiados a confirmação de que seu
esposo era um prestador de serviços e que diariamente depositava os valores cobrados
pelas embaixadas para realizar a legalização de documentos para exportação;
- as empresas apresentaram documentos hábeis e idôneos para provar suas afirmativas,
consistentes em extratos bancários, relação de remessas de valores enviados para cobrir
gastos;
- apesar do agente autuante ter confirmado que os valores que transitaram na conta
corrente pertenciam às empresas SATEL e CCAB, ainda remanesceram valores, cuja
origem foi tida, inadvertidamente, como não comprovados nos anos-calendário de 2005,
2006 e 2007, relativos ao BankBoston, Banco do Brasil, e Bradesco;
- foram comprovadas as origens dos depósitos no decorrer da fiscalização, de forma a
concluir que os valores não pertenciam à impugnante, logo não há que se falar em
omissão de rendimentos;
- os valores lançados nas planilhas listadas, em anexo, não pertencem à impugnante,
pois transitaram em suas contas bancárias apenas para cobrir despesas de legalização de
documentos perante as embaixadas em Brasília;
- diante do prazo fatal para a decadência do período integral de 2005/2006, o fiscal
autuante optou antecipar a conclusão da ação fiscal cerceando a defesa, sendo certo que,
se tivesse continuado suas diligências e elaborado as planilhas, de forma mais objetiva,
teria constado que não houve qualquer omissão;
- ao optar por lançar de ofício os valores constantes das planilhas de fls. 57/69 dos
autos, o Auditor Fiscal cometeu erros e excessos, pois lançou créditos cuja origem
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

encontra-se devidamente comprovada nos próprios autos, bem como, incorreu em erro
material ao transpor os valores constantes dos extratos para as suas planilhas;
ERRO MATERIAL DE LEVANTAMENTO
BRADESCO
- no ano-calendário 2005, teria omitido o valor de R$ 86.096,57 do Banco Bradesco;
- a origem de tal crédito foi plenamente justificada na correspondência de 24/11/2010,
documentos de fls. 7001/7012;
- os créditos lançados na planilha abaixo, referem-se aos rendimentos auferidos pelo Sr.
Oussama e sua esposa Sra. Nur Kanso El Ghaouri, relativo aos serviços prestados para
Câmara de Comércio Árabe Brasileira, consoante lançado na DIRPF 2005/2006 (fls.
81/84 e doc. 2) que atesta que a impugnante e seu esposo ofereceram à tributação os
valores tidos como omitidos, bem como os Recibos de Prestação de Serviços/RPA’s,
recebidos da Câmara de Comércio Árabe Brasileira constantes às fls. 6403 a 6416 dos
autos – relativos ao Sr. Oussama, e os documentos de fls. 6363 a 6376 dos autos – Sra.
Nur Kanso El Ghaouri;
(...)
- o valor de R$ 2.863,28, discriminado na planilha supra com “TRANS ENTRE
AGENC DINH”, data de 21/01/2005, não existe, o que se comprova através do Extrato
para Simples Conferência apresentado pelo Banco Bradesco, documentos de fls. 577
dos autos;
- em análise do referido extrato, nota-se que não existe a transferência alegada pelo
fisco, sendo inadmissível tributar tal valor, comprovadamente inexistente;
- cabível a exclusão do lançamento efetuado; o resgate relativo ao CCDI, refere-se ao
investimento CDB do Banco Bradesco que é uma modalidade de investimento atrelado
a um percentual do CDI, conforme atesta tela impressa do sítio do Bradesco (doc. 3);
- o depósito no valor de R$ 1.000,00 origina-se de saque de recursos próprios realizado
na sua conta corrente do BankBoston em 31/10/2005, no valor de R$ 2.000,00,
conforme atesta o extrato do BankBoston de fls. 304 dos autos;
- haja vista as comprovações, restam plenamente justiçadas as origens, não havendo,
portanto, que se falar em depósitos com origem não comprovada;
- no ano-calendário 2006, teria omitido o valor de R$ 62.420,78 do Banco Bradesco;
- a origem de tal crédito foi plenamente justificada na correspondência de 24/11/2010,
documentos de fls. 7001/7012;
- os créditos lançados na planilha abaixo, referem-se aos rendimentos auferidos pela
Sra. Nur Kanso El Ghaouri e seu esposo Sr. Oussama, relativo aos serviços prestados
para Câmara de Comércio Árabe Brasileira, consoante lançado na DIRPF 2006/2007
(fls. 03/13) que atesta que a impugnante e seu esposo ofereceram à tributação os valores
tidos como omitidos, bem como os Recibos de Prestação de Serviços/RPA’s, recebidos
da Câmara de Comércio Árabe Brasileira constantes às fls. 6417 a 6428 dos autos –
relativos ao Sr. Oussama, e os documentos de fls. 6377 a 6389 dos autos – Sra. Nur
Kanso El Ghaouri;
(...)
- haja vista as comprovações, restam plenamente justiçadas as origens, não havendo,
portanto, que se falar em depósitos com origem não comprovada;
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

- no ano-calendário 2007, teria omitido o valor de R$ 99.907,43 do Banco Bradesco;
- a origem de tal crédito foi plenamente justificada na correspondência de 24/11/2010,
documentos de fls. 7001/7012;
- os créditos lançados na planilha abaixo, referem-se aos rendimentos auferidos pelo Sr.
Oussama e sua esposa Sra. Nur Kanso El Ghaouri, relativo aos serviços prestados para
Câmara de Comércio Árabe Brasileira, consoante lançado na DIRPF 2007/2008 (fls.
03/13 e doc.2) que atesta que a impugnante e seu esposo ofereceram à tributação os
valores tidos como omitidos, bem como os Recibos de Prestação de Serviços/RPA’s,
recebidos da Câmara de Comércio Árabe Brasileira constantes às fls. 6430 a 6442 dos
autos – relativos ao Sr. Oussama, e os documentos de fls. 6390 a 6402 dos autos – Sra.
Nur Kanso El Ghaouri;
(...)
- o depósito realizado em 28/12/2007 no valor de R$ 3.045,60 foi estornado em
28/12/2007 (no mesmo dia), não cabendo, assim, ao fisco tributar referido valor,
conforme demonstra, detalhadamente, o Extrato Mensal fornecido pelo Banco Bradesco
(fls. 621 dos autos) ;
- o depósito em dinheiro em 27/11/2007, no valor de R$ 4.000,00 tem como origem os
saques de recursos próprios feitos em 26/11/2007 no Banco do Brasil, nos valores de R$
2.262,00 e R$ 2.295,00, documento de fls. 573 dos autos;
- o resgate relativo ao CCDI, refere-se ao investimento CDB do Banco Bradesco que é
uma modalidade de investimento atrelado a um percentual do CDI, conforme atesta tela
impressa do sítio do Bradesco (doc. 3);
- haja vista as comprovações, restam plenamente justificadas as origens, não havendo,
portanto, que se falar em depósitos com origem não comprovada;
- para sanar quaisquer dúvidas acerca da origem dos depósitos levados a crédito na
conta conjunta da impugnante e de seu esposo no período de 31/01/2005 a 28/12/2007,
basta citar os documentos que foram apresentados pela Câmara de Comércio Árabe
Brasileira às fls. 6355 a 6357 dos autos (Relação de Pagamentos RPA – Sr. Oussama) e
às fls. 6358 a 6360 dos autos (Relação de Pagamentos RPA – Sra. Nur Kanso), onde
consta destacado (mês a mês, os valores brutos, INSS, IRRF, ISS, valores líquidos)
todos os valores que foram depositados na conta corrente conjunta do Banco Bradesco,
valores que correspondem exatamente aos lançados pelo fisco nas planilhas acima
citadas.
BANKBOSTON
- nos anos-calendário 2006 e 2007, teria havido omissão de R$ 85.496,97 e R$
44.685,97, respectivamente;
- a origem de tal crédito foi plenamente justificada na correspondência de 24/11/2010,
documentos de fls. 7001/7012;
- as planilhas encontram-se, assim, elaboradas
(...)
- após ter recebido o último termo de intimação fiscal (antes da lavratura do auto),
diligenciou junto ao Bank Boston, atual Itaú Personnalité, e conseguiu obter o
detalhamento das TED'S, por onde descobriu tratar-se de valores recebidos da empresa
Satel Despachos;
Fl. 7359
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

- não se trata de rendimentos auferidos, mas sim, de valores recebidos para pagamento
de taxas com legalização de documentos, como restou provado no decorrer da ação
fiscal e que certificou a autoridade lançadora;
- apresenta-se (doc.4) os detalhamentos das TED's obtidas no Banco Itaú Personnalité
(antigo BankBoston), atestando que os valores creditados na conta corrente do Bank
Boston do Impugnante em 03/02/2006, 05/12/2006 e 13/04/2007, nos valores de R$
52.484,93, R$ 31.526,74, e R$ 44.685,97, respectivamente, foram recebidos da empresa
Satel Despachos, eram destinados a pagar taxas de legalização de documento;
- deve ser afastada a tributação em relação a tais valores, porque provada a sua origem;
- o depósito em dinheiro de 12/06/2006, no valor de R$ 1.485,00 (um mil quatrocentos
e cinco reais), tem como origem o saque de recursos próprios feito em 12/06/2006 no
Banco do Brasil no valor de R$ 3.565,00, fls. 491 dos autos;
BANCO DO BRASIL
- quanto às planilhas constantes às fls. 72 a 76 dos autos, relativas ao Banco do Brasil,
onde contam listados os créditos que passaram na conta corrente nos anos calendários
de 2005 a 2007, tenta a autoridade autuante fazer crer que tais créditos pertenceriam ao
Impugnante, fundado no simples "achar", ou melhor, com fundamento em presunção
simples, o que é defeso em nosso Estado, que se diz de Direito;
- restou incontroverso nos autos que a impugnante prestava serviços, sem vínculo
empregatício, para as empresas especializadas em exportação, para Satel Despachos e
Serviços Aduaneiros Técnicos Ltda e Câmara de Comercio Árabe Brasileira;
- não foram lançados na planilha de fls. 70 a 79, os valores cuja origem dos créditos
foram identificados como sendo da Satel e da CCAB, seja por meio de informações
prestadas por terceiros ou por meio de detalhamento das TED’s fornecidas pelas
instituições bancárias;
- em tese, somente compôs as planilhas elaboradas pelo fiscal, os valores que foram
depositados em espécie e os pertencentes a outras empresas que não a Satel e CCAB,
por exemplo, os valores depositados pela First S/A (em sua grande maioria), Vogel
Transp. e Agenc. Carga Internacional Ltda e outros;
- não restam dúvidas quanto à origem dos valores que tramitaram nas contas do Sr.
Oussama e da Sra. Nur, eis que, os valores eram destinados a cobrir despesas para
legalização de documentos por conta e ordem de clientes, pois o esposo da impugnante
como procurador exige que o cliente (geralmente sediado em cidades portuárias)
deposite previamente os valores das despesas cobradas pelas Embaixadas nas suas
contas bancárias para que retire em espécie e pague as embaixadas, justo porque as
Embaixadas não recebem transferências eletrônicas (TED'Se DOCS), ou sequer cheque,
cartão de crédito e/ou débito;
- o pagamento somente é feito em dinheiro;
- analisando as planilhas, relativas ao Banco do Brasil, documento de fls. 72/76, nota-se
que não há que se falar na imaginária presunção de depósitos bancários sem origem
comprovada, pois o próprio agente fiscal documentou em seus textos e planilhas as
empresas que fizeram os depósitos nas contas do Sr. Oussama, quais sejam, First S/A,
Vogel Transp. e Agenc. Carga Internacional, Ltda, Sudambeef Ind. Imp. Exp. Ltda,
Konig do Brasil Carga Internacional Ltda, Cossisa Agroindustrial S/A e outras;
- os nomes das empresas denunciam que se tratam de empresas de exportação, porém
nestes casos guerreados, e somente nestes, o diligente, porém precipitado auditor fiscal
desconsiderou tal fato;
Fl. 7360
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

- estas empresas da mesma forma que a Satel e a Câmara de Comércio Árabe fizeram os
depósitos na conta da impugnante para pagar despesas de legalização de documentos,
essa é a verdade dos autos;
- faltou diligência junto a estas empresas, omitiu-se em suas intimações da mesma
forma que intimou a Satel e a CCAB;
- não há como se chegar a uma conclusão diversa e/ou concluir por aferição que tais
valores eram depositados para cobrir despesas com a legalização de documento;
- o Auditor Fiscal autuante conduziu a fiscalização que resultou na lavratura do Auto de
Infração de forma a encontrar a verdade real, buscando saber qual a origem dos recursos
que ingressaram na conta corrente do impugnante;
- ao adotar outro peso e outra medida para estes clientes, traiu todos os princípios que
havia adotado no decorrer da ação e tomou o caminho mais fácil: fez presunção simples;
- a presunção é totalmente contraditória e ilógica, justo porque existem provas nos autos
que demonstram que o esposo da impugnante é um procurador, despachante aduaneiro,
paga impostos sobre seus honorários e recebe valores de empresas de exportação para
cobrir taxas e despesas para legalizar documentos;
- deve ser analisado o caso com base em todo o contexto fático e jurídico, apoiado nas
provas constantes nos autos, especialmente no que diz respeito às respostas e às provas
apresentadas pelas empresas Satel e CCAB, como também, as informações dos Bancos
BB, BRADESCO e BankBoston, sem prejuízo de diligências (caso entenda necessário);
- foram cometidos erros materiais no presente lançamento, que resultou em excesso de
exação;
- na planilha (fl. 72), relativa ao ano-calendário 2005, ao transpor os dados do extrato do
Banco do Brasil de fl. 431 dos autos, para a planilha de fls. 72, ao invés de digitar em
sua planilha o valor do crédito de 10/06/2005 no importe de R$ 5.399,61 (fl. 431),
lançou, equivocadamente, o valor de R$ 53.999,61, gerando uma cobrança indevida
sobre R$ 48.000,00, sendo o valor correto de R$ 5.399,61, oriundo de depósito
realizado pela Satel, conforme TED fornecida pelo BB;
- deve o valor ser excluído do lançamento relativo ao período de 10/06/2005, por erro
material ou porque foi comprovada a sua origem;
(...)
- pela simples apuração do erro de digitação e a comprovação da origem do depósito de
R$ 5.399,61, o total apurado na planilha de janeiro a dezembro de 2005, passaria de R$
121.726,20 para R$ 67.726,59, alterando, significativamente, o valor do lançamento;
- os demais créditos constantes das planilhas, referem-se a valores recebidos por
empresas especializadas em exportação e serviram para cobrir despesas com legalização
de documentos;
- tanto é verdade que o próprio fiscal relacionou algumas delas, por exemplo, First S/A
e Cordoaria São Leopoldo Ltda;
- ante a constatação da origem dos depósitos, pelo próprio fisco, requer desde já que
seja afastada a tributação relaciona às empresas First S/A e Cordoaria São Leopoldo
Ltda, pois além de representar lançamento sem provas nos autos, são empresas do ramo
de exportação, conforme atesta a telas impressas dos seus respectivos sítios (doc. 5);
- os créditos relativos a desbloqueio de depósito e outras TED'S, pouquíssimas que
restaram, informa vem diligenciando junto ao Banco do Brasil em busca dos
Fl. 7361
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

documentos que comprovem a origem de tais recursos e em breve estará entregando a
este órgão julgador;
- a planilha do Banco do Brasil, relativa ao ano calendário 2006 está assim elaborada:
(...)
- os créditos lançados na planilha acima, referem-se a valores recebidos por empresas
especializadas em exportação e serviram para cobrir despesas com exportação;
- tanto é verdade que o próprio fiscal relacionou algumas delas, por exemplo, First S/A,
SC Indústria de Bolsas Ltda ME, Vogel Transp. e Agenc. Carga Internacional Ltda,
Konig do Brasil Carga Internacional Ltda;
- ante a constatação da origem dos depósitos, pelo próprio fisco, requer desde já que
seja afastada a tributação relaciona às empresas First S/A, SC Indústria de Bolsas Ltda
ME, Vogel Transp. e Agenc. Carga Internacional Ltda, Konig do Brasil Carga
Internacional Ltda;
- os créditos relativos a desbloqueio de depósito e outras TED'S, pouquíssimas que
restaram, informa vem diligenciando junto ao Banco do Brasil em busca dos
documentos que comprovem a origem de tais recursos e em breve entregará a este órgão
julgador;
- a planilha do Banco do Brasil, relativa ao ano-calendário 2007 está assim elaborada:
(...)
- os créditos lançados na planilha acima, referem-se a valores recebidos por empresas
especializadas em exportação e serviram para cobrir despesas com legalização de
documentos;
- tanto é verdade que o próprio fiscal relacionou algumas delas, por exemplo,
Internacional Ltda, First S/A, SC e Vogel Transp. e Agenc. Carga Internacional Ltda;
- a origem dos depósitos feitos em 25/04/2007 e 23/05/2007, nos valores de R$ 5.379,65
e R$ 8.159,84, respectivamente, foram feitos pela empresa Satel Despachos e Serviços
Aduaneiros Técnicos Ltda, consoante atestam os documentos de fls. 2721 e 2748 dos
autos, devendo, pois, serem excluídos tais lançamentos de pronto;
- ante a constatação da origem dos depósitos, pelo próprio fisco, requer desde já que
seja afastada a tributação relaciona às empresas Internacional Ltda, First S/A, SC e
Vogel Transp. e Agenc. Carga Internacional Ltda;
- os créditos relativos a desbloqueio de depósito e outra TED'S, pouquíssimas que
restaram, informa vem diligenciando junto ao Banco do Brasil em busca dos
documentos que comprovem a origem de tais recursos e em breve entregará a este órgão
julgador;
- ante o exposto, devido a comprovação da origem dos depósitos tidos como omitidos,
pede o afastamento da exigência sobre os valores constantes das planilhas acima
citadas, por ser medida de justiça;
DA ABUSIVIDADE DA MULTA – EFEITO CONFISCATÓRIO
- a multa imposta de 75% do valor do tributo é repudiada no direito brasileiro, dado o
seu caráter confiscatório e expropriatório, infringindo o art. 150, inciso IV da
Constituição Federal;
Fl. 7362
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

- é imperiosa a total anulação do ato administrativo em que se consubstancia este auto
de infração, de vez que, ainda que não fosse a absoluta ilegalidade de seu conteúdo, a
imposição do mesmo decorrente o torna absolutamente viciado, por evidente desvio de
finalidade, nos temos da lei, doutrina e jurisprudência;
- a Constituição Federal veda a utilização do tributo com efeito de confisco;
- a multa de 75% do valor do imposto devido evidente que concorre para o exaurimento
do patrimônio do impugnante;
- deve ser julgada totalmente insubsistente, por imperativo da lei e da justiça;
COBRANÇA
DE
JUROS
ILEGAIS
E
ACIMA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL
- a cobrança dos juros para pagamento do presente auto de infração, intenta o Fisco
cobrar juros a partir da autuação pela taxa SELIC, com base no art. 61, § 3o da Lei n°
9.430/96;
- os acessórios ao débito não guardam consonância com a hipótese fática dos autos, nem
relativamente à respectiva legislação de regência;
- o percentual utilizado na peça acusatória ultrapassa em demasia o limite constitucional
imposto pelo art. 192, § 3o da Constituição Federal vigente, violando, adicionalmente, a
legislação tributária complementar sobre a matéria, notadamente o art. 161, § 1o do
Código Tributário Nacional, violando, ademais, toda a legislação específica promulgada
para o tratamento do tema;
- os juros de mora, quando devidos, são cobrados a razão de 1% ao mês calendário ou
fração de atraso, no máximo (e não no mínimo, como houve por bem consignar o
mesmo), contados a partir do mês seguinte ao vencimento, aplicado sobre o valor do
imposto corrigido monetariamente;
- não se admite o arbitramento de juros com base na variação acumulada da taxa
SELIC;
- a taxa Selic não possui natureza de juros moratórios por traduzir caráter estritamente
remuneratório;
- a taxa Selic é calculada diariamente pelo Banco Central, sendo o resultado das
negociações dos títulos públicos e da variação dos seus valores de mercado, que são
publicados diariamente;
- é inadmissível a aplicação da taxa Selic sobre débitos fiscais vencidos, como
pretendido pelo lançamento, já que se trata de incidência de taxas de juros de natureza
remuneratória, em hipótese onde o único juro cabível é o moratório, cobrável dentro dos
limites da lei;
- sua aplicação a débitos fiscais chega a majorá-los, em regime de plena estabilidade da
economia, ao patamar médio de 3% ao mês, constituindo-se, assim, em verdadeira e
inadmissível anomalia no cenário econômico vigente, sem falar na flagrante violação
aos preceitos insculpidos no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal que
esta mesma aplicação acarreta;
- nem se alegue que a violação constitucional estaria relevada em face da omissão do
Congresso Nacional em editar a lei complementar aludida do invocado preceito
constitucional;
- é incontestável o direito do impugnante à utilização de juros de 1% ao mês para
atualização de seus débitos, pois a taxa Selic que a lei pretende equipara-se a juros
Fl. 7363
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

monetários, possui natureza remuneratória e sua utilização naqueles moldes desobedece
a regra contida nos artigos 161, § 1o do Código Tributário Nacional e 192, § 3o da
Constituição Federal;
DOS PEDIDOS
Pede seja acolhida a presente Impugnação e lhe seja dado provimento para declarar
insubsistente e improcedente o lançamento defeituoso, mormente:
a) porque a ação fiscal é improcedente por quebra do sigilo bancário sem autorização
judicial;
b) porque parte do lançamento foi alcançado pela Decadência, nos termos do art. 150, §
4o do CTN;
c) porque existem nos autos provas das origens dos valores dos depósitos, não se
justificando suas tributações;
d) porque o autuante tributou honorários recebidos da Satel e da Câmara, já submetidos
à tributação como atestam as Declarações de Rendas e RPA's juntos;
e) porque o lançamento é portador de erros de transposição de valores dos extratos para
as planilhas e para o auto de infração;
f) porque o lançamento foi feito com base na presunção simples, o que é defeso em
nosso Estado Democrático de Direto;
g) porque a multa de ofício aplicada é abusiva e tem caráter confiscatório, defeso pela
Constituição Federal e, finalmente;
h) porque os juros estão sendo cobrados por valor acima do permissivo constitucional;
i) pede por fim, dentro do permissivo contido no Decreto 70.235/72, caso remanesça
valores lançados relativamente aos clientes não diligenciados pela autoridade lançadora,
que seja o julgamento convertido em ordem para diligenciar junto às fontes pagadoras.
Finalmente, em homenagem ao princípio da ampla defesa e contraditório, roga pela
apresentação de provas adicionais, por ser de direito e justiça.
O contribuinte no decorrer de sua impugnação cita jurisprudências do Supremo Tribunal
Federal, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e doutrinas.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A juntada posterior de provas só é admitida se demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Fl. 7364
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE INDIVIDUAL.
Não podem ser considerados, para efeito de lançamento dos rendimentos omitidos,
quanto às pessoas físicas, os créditos bancários não comprovados de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano calendário, não supere
R$ 80.000,00.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se em instrumento
de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por
via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito
passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos é cabível, por expressa disposição
legal, a exigência de juros de mora calculados com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC, não podendo as autoridades administrativas
de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Impugnação procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em parte”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 7241/7339,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Fl. 7365
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quebra do sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, r que o
art. 6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que
visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos
poderes de investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°,
do CTN.
Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Rejeita-se a preliminar suscitada.
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade suscitadas, inclusive quanto ao
caráter confiscatório da multa, importa referir que o CARF não possui competência para analisar
e decidir sobre matéria constitucional, conforme Súmula CARF no 02, de observação obrigatória,
conforme Regimento Interno deste Conselho. Assim dispõe a referida Súmula: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Decadência.
Aduz que a contribuinte que o período de janeiro/2005 a novembro/2005 estariam
abrangidos pela decadência, haja vista que a ciência do lançamento ocorreu em dezembro de
2010.
Contudo, a Súmula CARF no 38 assim dispõe:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
Portanto, tendo em vista que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
11/12/2010, não há que se falar em decadência, haja vista que o fato gerador mais antigo
referenciado no auto de infração é 31/12/2005, não tendo transcorrido o prazo quinquenal.
Registre-se, tal como já realizado pela DRJ de origem, que a referência, na descrição dos fatos
do lançamento, dos fatos geradores como cada um dos meses de 2005 apenas demonstra os
meses em que os rendimentos foram considerados omitidos.
Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar de decadência suscitada.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
Fl. 7368
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca que todos valores que circularam em conta
bancária teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ:
“Serão analisadas, portanto, as alegações trazidas pelo sujeito passivo em sua
impugnação.
BANCO BRADESCO – ANO-CALENDÁRIO 2005
(...)
Quanto à última alegação de que o valor do depósito de R$ 1.000,00, efetuado em
31/10/2005, tem como origem o saque de recursos próprios realizado em sua conta
corrente no BankBoston, não pode prosperar.
Analisando os extratos bancários, constata-se que existe um saque de R$ 2.000,00 na
conta corrente do BankBoston (fl. 304) e um depósito de R$ 1.000,00 na conta corrente
do Bradesco (fl. 582).
Entretanto, esta informação não é suficiente para excluir de tributação o valor lançado,
pois o valor do saque não corresponde, exatamente, ao valor do depósito e não é
possível assegurar a origem do depósito.
Conforme descrito na legislação tributária, é necessária a comprovação individualizada
dos valores depositados em conta corrente.
Assim, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
1.000,00.
Fl. 7369
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

(...)
Portanto, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
1.000,00 referente à conta corrente do Bradesco, no ano calendário 2005.
BANCO BRADESCO – ANO¬CALENDÁRIO 2006
(...)
Não restou, para o ano calendário 2006, referente à conta corrente no Bradesco, omissão
de rendimentos a ser tributada.
BANCO BRADESCO – ANO-CALENDÁRIO 2007
(...)
Quanto à última alegação de que o valor do depósito de R$ 4.000,00, efetuado em
27/11/2007, tem como origem o saque de recursos próprios realizado em 26/11/2007 no
Banco do Brasil, nos valores de R$ 2.262,00 e R$ 2.295,00, não pode prosperar.
Analisando os extratos bancários, constata-se que existem dois saques de R$ 2.262,00 e
R$ 2.295,00 na conta corrente do Banco do Brasil (fl. 573) e um depósito de R$
4.000,00 na conta corrente do Bradesco (fl. 618).
Entretanto, esta informação não é suficiente para excluir de tributação o valor lançado,
pois o valor do saque não corresponde, exatamente, ao valor do depósito e não possível
assegurar a origem do depósito.
Conforme descrito na legislação tributária, é necessária a comprovação individualizada
dos valores depositados em conta corrente.
Assim, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
4.000,00.
(...)
Portanto, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
4.000,00 referente à conta corrente do Bradesco, no ano calendário 2007.
BANKBOSTON – ANO-CALENDÁRIO 2006
(...)
Quanto à última alegação de que o valor do depósito de R$ 1.485,00, efetuado em
12/06/2006, tem como origem o saque de recursos próprios realizado em na mesma data
no Banco do Brasil, no montante de R$ 3.565,00, não pode prosperar.
Analisando os extratos bancários, constata-se que existe um saque de R$ 3.565,00 na
conta corrente do Banco do Brasil (fl. 491) e um depósito de R$ 1.485,00 na conta
corrente do BankBoston (fl. 345).
Entretanto, esta informação não é suficiente para excluir de tributação o valor lançado,
pois o valor do saque não corresponde, exatamente, ao valor do depósito e não possível
assegurar a origem do depósito.
Conforme descrito na legislação tributária, é necessária a comprovação individualizada
dos valores depositados em conta corrente.
Portanto, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
1.485,00.
Fl. 7370
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

(...)
Assim, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
1.485,00 referente à conta corrente do BankBoston, no ano calendário 2006.
BANKBOSTON – ANO-CALENDÁRIO 2007
(...)
Assim, para o ano calendário 2007, referente à conta corrente do BankBoston, nada
resta a ser tributado.
BANCO DO BRASIL – ANO-CALENDÁRIO 2005
A impugnante alega, dentre outros argumentos, que houve erro de digitação da planilha
que apurou a omissão de rendimentos por depósito bancário com origem não
comprovada, do ano calendário 2005, no crédito efetuado em 10/06/2005.
Assiste razão à contribuinte, o Auditor Fiscal, equivocadamente, informou o valor de
R$ 53.999,61, quando o correto seria R$ 5.399,61, conforme extrato bancário (fl. 353).
Deve-se, portanto, ser excluído de tributação R$ 48.600,00 referente a esta diferença
(R$ 53.999,61 – R$ 5.399,61).
A contribuinte, em resposta ao último de Termo de Intimação Fiscal (fls. 6986/6994),
encaminhado antes da lavratura do Auto de Infração, o cônjuge da impugnante afirma
que (fls. 7001/7012):
. . . as origens dos valores relacionados nas referidas planilhas, relativos ao
BankBoston e Banco do Brasil, referem-se a depósitos feitos pela empresa “SATEL
DESPACHOS E SERVIÇOS ADUANEIROS TÉCNICOS LTDA” (CNPJ No
64.659.055/0001¬90) e CÂMARA DE COMÉRCIO ÁRABE BRASILEIRA (CNPJ No
62.659.784/0001¬11), para cobrir despesas/custos de taxas cobrados por embaixadas
em Brasília/DF, para legalização de documentos de exportações.
Já os constantes das planilhas relativas ao Banco Bradesco, referem-se a recebimento
de serviços prestados por Oussama Husni Kanso El Ghaouri e Nur Kanso El Ghaouri
para Câmara de Comércio Árabe Brasileira, consoante atestam os recibos de
prestação de serviços emitidos pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, relativos
aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, bem como, os informes de rendimentos relativo ao
ano calendário de 2005, 2006 e 2007, inclusive, tais valores devidamente declarados
em DIRPF.
Nesta mesma resposta o cônjuge da contribuinte solicitou prorrogação de prazo para
apresentação de documentos que comprovassem a origem dos valores constantes dos
extratos bancários.
O esposo da impugnante foi reintimado (fl. 7013) e em resposta, resumidamente, afirma
que atendeu ao Termo de Intimação Fiscal anterior, que solicitou prorrogação de prazo,
que foi diagnosticado com abalo emocional e que seu filho está diligenciando junto às
instituições financeiras com o objetivo de obter os documentos que demonstram a
origem dos créditos bancários (fls. 7015/7019).
Ressalte-se que até a data de julgamento deste acórdão, documento algum foi juntado ao
processo para comprovação dos créditos efetuados em contas bancárias.
A impugnante alega que resta incontroverso que prestava serviços para empresas
especializadas em exportação.
Fl. 7371
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Entretanto, em nenhuma das respostas às intimações realizadas, durante o curso do
procedimento fiscal, mencionou que prestava serviços para as outras pessoas jurídicas,
além da Satel Despachos e Serviços Aduaneiros Técnicos Ltda e Câmara de Comércio
Árabe Brasileira.
Cabe à contribuinte produzir provas que demonstrem, de forma individualizada, que os
recursos que transitaram em sua conta corrente eram de terceiros, para os quais prestava
serviços.
Ademais, dos recursos que ingressaram em sua conta corrente, devem ser discriminados
a quantia que lhe cabe como prestador de serviço, remuneração pelo trabalho executado,
e o montante referente a execução do serviço (pagamento de taxas/custas).
Não cabe a alegação de que os valores foram lançados “. . . fundados no simples
“achar”, ou melhor, com fundamento em presunção simples, o que é defeso em nosso
Estado, que se diz de Direito.”, pois existe uma presunção legal, estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96, qual seja:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A identificação das empresas que efetuaram os depósitos em sua conta corrente não
supre a determinação legal de discriminar de forma individualizada a que título foram
depositados.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris tantum,
que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
A contribuinte não trouxe documento algum acerca dos serviços prestados a estas
pessoas jurídicas, a simples alegação de que se trata de depósitos efetuados para pagar
despesas de legalização de documentos não pode prosperar.
Ressalte-se, novamente, que em nenhum momento no transcorrer do procedimento
fiscal, antes da lavratura do auto de infração, a impugnante mencionou que prestava
serviços para as empresas que foram identificadas como depositárias de numerários em
sua conta corrente.
A contribuinte requer seja excluído de tributação os depósitos realizados pela First S/A
e pela Cordoaria São Leopoldo Ltda, pois conforme telas juntadas à impugnação, se
trata de pessoas jurídicas do ramo de exportação (fl. 7174).
Entretanto, reafirma-se que somente informar que as empresas atuam no ramo de
exportação e que os depósitos na conta corrente do Banco do Brasil foram identificados
como realizados por estas pessoas jurídicas não são suficientes para excluí-los de
tributação.
É necessária a comprovação de a que título estes depósitos foram efetuados e a parte
que cabe à contribuinte e a parte utilizada para a prestação do serviço.
Assim, do ano calendário 2005, somente será excluído de tributação R$ 48.600,00
referente ao erro de digitação efetuado na planilha de levantamento dos valores
depositados.
Segue o resumo dos valores mantidos da conta corrente do Banco do Brasil para o ano
calendário 2005:
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Portanto, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
73.126,20 referente à conta corrente do Banco do Brasil, no ano-calendário 2005.
BANCO DO BRASIL – ANO-CALENDÁRIO 2006
Para este ano-calendário, a impugnante requer a exclusão dos depósitos efetuados por
empresas especializadas em exportação, citando as pessoas jurídicas First S/A, SC
Indústria de Bolsas Ltda ME, Vogel Transp. e Agenc. Carga Internacional Ltda, Konig
do Brasil Carga Internacional.
A identificação das empresas que efetuaram os depósitos em sua conta corrente não
supre a determinação legal de discriminar de forma individualizada a que título foram
depositados.
A contribuinte não trouxe documento algum acerca dos serviços prestados a estas
pessoas jurídicas, a simples alegação de que se trata de depósitos efetuados para pagar
despesas de legalização de documentos não pode prosperar.
Ressalte-se que, em nenhum momento no transcorrer do procedimento fiscal, antes da
lavratura do auto de infração, o impugnante mencionou que prestava serviços para as
empresas que foram identificadas como depositárias de numerários em sua conta
corrente.
Somente informar que as empresas atuam no ramo de exportação e que os depósitos na
conta corrente do Banco do Brasil foram identificados como realizados por estas
pessoas jurídicas não são suficientes para excluí-los de tributação.
É necessária a comprovação de a que título estes depósitos foram efetuados e a parte
que cabe ao contribuinte e a parte utilizada para a prestação do serviço.
Assim, mantém-se, integralmente, a omissão apurada, no ano calendário 2006, referente
à conta corrente do Banco do Brasil no valor de R$ 109.399,75.
BANCO DO BRASIL – ANO-CALENDÁRIO 2007
(...)
A interessada requer, também, a exclusão dos depósitos efetuados por empresas
especializadas em exportação, citando as pessoas jurídicas First S/A, SC Indústria de
Bolsas Ltda ME e Vogel Transp. e Agenc. Carga Internacional Ltda.
A identificação das empresas que efetuaram os depósitos em sua conta corrente não
supre a determinação legal de discriminar de forma individualizada a que título foram
depositados.
A contribuinte não trouxe documento algum acerca dos serviços prestados à estas
pessoas jurídicas, a simples alegação de que se trata de depósitos efetuados para pagar
despesas de legalização de documentos não pode prosperar.
Ressalte-se que, em nenhum momento no transcorrer do procedimento fiscal, antes da
lavratura do auto de infração, a impugnante mencionou que prestava serviços para as
empresas que foram identificadas como depositárias de numerários em sua conta
corrente.
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Somente informar que as empresas atuam no ramo de exportação e que os depósitos na
conta corrente do Banco do Brasil foram identificados como realizados por estas
pessoas jurídicas não são suficientes para excluí-los de tributação.
É necessária a comprovação de a que título estes depósitos foram efetuados e a parte
que cabe ao contribuinte e a parte utilizada para a prestação do serviço.
(...)
Segue o resumo dos valores mantidos da conta corrente do Banco do Brasil para o ano
calendário 2007:

Portanto, mantém-se o lançamento de omissão de depósito bancário no valor de R$
211.314,29 referente à conta corrente do Banco do Brasil, no ano-calendário 2007.
Após a análise de todas as argumentações trazidas pela interessada, a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada está,
assim, consolidada:

Entretanto, deve-se excluir da base de cálculo do imposto devido os depósitos efetuados
no ano-calendário 2005, haja vista que, nos termos do § 3o, inciso II do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, não podem ser considerados, para efeito de lançamento dos rendimentos
omitidos por pessoas físicas, os créditos bancários não comprovados de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano calendário, não supere
R$ 80.000,00.
Constata-se que, do total depositado na conta corrente do Banco do Brasil no ano-
calendário 2005, foi efetuado um depósito no valor de R$ 37.280,22 (fl. 2089), o qual
deverá ser mantido, pois tem valor superior a R$ 12.000,00, mas serão excluídos os
demais depósitos, todos abaixo de R$ 12.000,00, cujo somatório é inferior a R$
80.000,00.
Assim, será mantida a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada a seguir discriminada:

Fl. 7374
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

Do total mantido, 50% serão tributados na contribuinte e R$ 50% será tributado no
esposo do contribuinte, em virtude das contas correntes serem conjuntas.”
Portanto, conforme se verifica, a DRJ de origem manteve, após a aplicação do §
3o, inciso II do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, como depósitos de origem não comprovadas: R$
37.280,22, no ano-calendário 2005; R$ 110.884,75, no ano-calendário 2006; e R$ 215.314,29, no
ano-calendário 2007. Do total mantido, 50% foram tributados na contribuinte e 50% tributados
no esposo da contribuinte, em virtude das contas correntes serem conjuntas.
Conforme já exposto, em relação aos depósitos cuja origem não foi comprovada,
fazia-se necessário comprovar individualizadamente, depósito por depósito, demonstrando a
origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso, que os valores que ingressaram na conta
do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for o caso, que a origem já foi tributada ou
que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não tributável ou, ainda, sujeito a
alguma tributação específica.
Assim, adotando as razões de decidir da DRJ quanto a manutenção do lançamento
de omissão de depósitos bancários, igualmente entendo que, em relação aos depósitos
remanescentes, cuja origem não restou comprovada perante a primeira instância, não restou
provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com fundamento no artigo 373
do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não merecendo provimento o recurso neste tocante.
Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Pedido de perícia/diligência.
Entendo ser despicienda a realização da perícia solicitada pelo sujeito passivo
sobre os valores de depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal no lançamento, por ser
absolutamente prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que
constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722789/2010-02

8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona cerceamento ao
direito de defesa e ao contraditório, conforme Súmula CARF no 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo
tal requerimento inferido.
Juros. Taxa Selic.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– SELIC para títulos federais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 7376
DF CARF MF
Original